Tribunal: CARF
Processo: 13312.000460/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODOLFO TSUBOI
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13312.000460/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.644 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
FRANCISCO GLAUBER DE FARIAS MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Data do fato gerador: 06/07/2005
ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. VENDA OU
TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA. DESTINAÇÃO DIVERSA.
A redução da alíquota de IPI, quando condicionada à destinação do bem ou do
serviço, impõe ao responsável pelo desvio da destinação, a responsabilidade
pelo pagamento das contribuições e das penalidades cabíveis, como se a
redução da alíquota não existisse, nos termos do artigo 49 do Decreto n o
4.544/02 (RIPI/02).
ISENÇÃO. DESTINAÇÃO DIVERSA. RESPONSÁVEL PELO FATO.
Quando a isenção estiver condicionada à destinação do produto e a ele for dado
destino diverso do previsto, estará o responsável pelo fato sujeito ao
pagamento do imposto e da penalidade cabível, como se a isenção não
existisse.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodolfo Tsuboi – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Rodolfo Tsuboi, Luis Felipe de Barros Reche e Maria Eduarda Alencar Câmara
Simões.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13312.000460/2009-11
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.644 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13312.000460/2009-11

Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão da DRJ no 01-15.585 da 3a Turma da DRJ/BEL:
Trata o presente processo de Auto de Infração de IPI (fls. 15/20) no valor de R$
l3.34l,70, já compreendendo o principal, a multa de ofício e os juros de mora calculados
até 29/05/2009, com ciência do sujeito passivo em 05/06/2009. A suposta infração foi
relativa a descumprimento das condições de isenção pelo recebedor do produto.
Transcrevo, a seguir, a descrição dos fatos que consta do auto de infração (tl. 17);
a) Falta de recolhimento do imposto em razão de ter sido dado destino diverso ao
previsto na legislação a produto(s) recebido(s) com isenção do IPI.
b) O contribuinte foi intimado a apresentar Nota Fiscal/Fatura do veículo caminhonete
Hilux Placa NFB 4758-CE, bem como comprovante de regularização da saída da área
incentivada.
O sujeito passivo, inconformado com a autuação, apresentou impugnação em 30/06/2009
(fl. 24) alegando:
l) Que, negociou a aquisição do referido veículo com um agenciador do ramo de
automóvel residente no Estado de Amapá.
2) Que, providenciou a transferência para seu domicílio fiscal, para tanto consultou o
Detran do Ceará, Secretaria da Fazenda do Ceará, e não foi constatada nenhuma
restrição, pois o próprio documento do veículo não indicara nada que o impedisse de
transferi-lo para seu poder.
3) Que, o agenciador não lhe informara de que o veículo gozaria de algum incentivo
fiscal.
4) Que, jamais teria ouvido falar em qualquer veículo de comunicação, que teria que
pagar o IPI sobre a aquisição de veículos daquela região.
5) Que, se tem suspeita de que há naquele Estado de origem Macapá, uma quadrilha de
fraudadores coniventes com funcionários do Detran local, ou seja, os agenciadores de
automóveis pagam funcionários daquela órgão para não apor restrição nos documentos
de porte obrigatório DUAL nos veículos negociados para outros Estados que não gozem
de incentivos fiscais, e se alguém tem que pagar seria os autores do delito.
Por fim, solicita o arquivamento do processo que está em seu nome, e se, intimado os
autores para assumirem o débito.
É o relatório.
A DRJ, em sessão de 10 de novembro de 2009, proferiu sentença, pela
improcedência da manifestação de inconformidade protocolada, cuja ementa segue abaixo
transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Data do fato gerador: 06/07/2005
ISENÇÃO. DESTINAÇÃO DIVERSA. RESPONSÁVEL PELO FATO.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.644 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13312.000460/2009-11

Quando a isenção estiver condicionada à destinação do produto e a ele for dado destino
diverso do previsto, estará o responsável pelo fato sujeito ao pagamento do imposto e da
penalidade cabível, como se a isenção não existisse.

O acórdão proferido pela DRJ, utilizou-se como fundamentação para a tomada de
sua decisão, os seguintes argumentos:
Inicia-se com a transcrição dos artigos 47, 49, 91 e 101 do Regulamento do lPl
(RIPI/2002). Com base nos artigos, do normativo supracitado, concluiu-se que os produtos
nacionais ingressados na Área de Livre Comércio de Macapá e Santana (“ALCMS”), são isentos
do IPI desde que ali sejam utilizados.
O próprio artigo 49 do RIPI/2002, esclarece que caso seja dada destinação diversa
da ali prevista, o responsável pelo fato estaria sujeito ao pagamento do imposto e da penalidade
cabível como se a isenção não existisse.
De acordo com o relatado, o automóvel foi vendido ao impugnante, que reside em
lpu, Ceará. Tal fato não descumpre a condição prevista no artigo 101 do RIPI/2002. Tal isenção,
no entanto, continuava condicionada a utilização do produto dentro da ALCMS.
Argumenta também, que o fato de não existir nenhuma observação ou regra
proibitiva de saída da ALCMS no documento do veículo é irrelevante, pois tal documento não
precisa nele conter todas as normas proibitivas. E que ademais, ninguém pode se dispensar de
cumprir a lei tributária, alegando que não a conhece, nos termos do artigo 3° do Decreto-lei n°
4.657, de 4 de setembro de l942 (Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro).
Em 28 de dezembro de 2009, o contribuinte protocolou Recurso Voluntário,
requerendo ser julgado inocente pela prática do ato em litígio. Aproveito para transcrever na
integra o Recurso Voluntário apresentado:
Venho pelo presente recorrer da decisão conforme acordão 01-15.585 - 3o Turma da
DRJ/BEL, recepcionada em 01/12/2009, tendo em vista o meu amplo e direito de defesa,
e de acordo com o próprio relatório redigido por esta turma, solicito a revisão do
processo acima, e como bem foi reconhecido os fatos que originaram o crédito
tributário, e revendo a doutrina e jurisprudência, o consumidor jamais poderá assumir
débitos fiscais produzidos por terceiros, e que se uma vez tendo assumido a
responsabilidade considera-se o intimado como praticante de ato delituoso, e que se o
mesmo o pratica-se, não estaria recorrendo até a última instancia. Então como os
senhores são conhecedores do fato que a mim responsabilizaram, peço que seja
investigado quem praticou tal ato, e que exemplifiquem um contribuinte que tenha sido
lesado da mesma natureza e tenha assumido a culpa. Tal situação poderia ser
equiparada com a redução do IPI, pois observa-se nos veículos de comunicação que o
consumidor não é informado que a redução é passível de recolhimento caso ele venda
aquele bem antes de um ano. Portanto acredito na razão de ser julgado inocente pela
prática deste ato.
É o relatório.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.644 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13312.000460/2009-11

Voto
Conselheiro Rodolfo Tsuboi, Relator.

Conhecimento
Este recurso deve ser conhecido por apresentar os elementos de tempestividade e
cumprir os pressupostos de admissibilidade.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Mérito
O caso em litígio versa sobre a aquisição de um veículo automotor Hilux Placa
NFB 4758-CE, Ano/2005 e Modelo 2006, adquirido em 02/08/2005 (fl.13), na Área de Livre
Comércio de Macapá e Santana (“ALCMS”), produto este que possui isenção de IPI desde que
ali sejam utilizados, de acordo com o Decreto no 4.544/02, legislação vigente à época dos fatos.
Segundo o art. 101, do RIPI/2002, os produtos utilizados dentro da ALCMS, terão
a suspensão do IPI, quando forem destinados à consumo interno, conforme disciplina o inciso I,
do artigo supracitado, e o qual reproduzo in verbis:
Art. 101. A entrada de produtos estrangeiros na Área de Livre Comércio de Macapá e
Santana - ALCMS far-se-á com suspensão do imposto, que será convertida em isenção
quando forem destinados a (Lei no 8.256, de 1991, art. 4o, e Lei no 8.387, de 1991, art. 11
e § 2o):
I - consumo e venda, internos;
II - beneficiamento, em seus territórios, de pescado, pecuária, recursos minerais e
matérias-primas de origem agrícola ou florestal;
III - agropecuária e piscicultura;
IV - instalação e operação de turismo e serviços de qualquer natureza; ou
V - estocagem para comercialização no mercado externo.
Cabe destacar que de acordo com o inciso II §2o deste mesmo artigo, não estende
tal benefício aos veículos automotores de passageiros quando estes saírem para qualquer ponto
do território nacional, conforme transcrito baixo.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.644 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13312.000460/2009-11

§ 1o Os demais produtos estrangeiros, inclusive os utilizados como partes, peças ou
MP, PI e ME de produtos ali industrializados, gozarão de suspensão do imposto, mas
estarão sujeitos à tributação no momento de sua saída para qualquer ponto do
Território Nacional (Lei no 8.256, de 1991, art. 4o, § 1o, e Lei no 8.387, de 1991, art. 11 e
§ 2o).
§ 2o Não se aplica o regime fiscal previsto neste artigo a (Lei no 8.256, de 1991, art.
4o, § 2o, e Lei no 8.387, de 1991, art. 11, e § 2o):
I - armas e munições de qualquer natureza;
II - automóveis de passageiros;(...) (Grifamos)
O veículo foi alienado ao Senhor Francisco Glauber de Farias Melo, em 12 de
janeiro de 2009, na cidade de Ipu, no Ceará, fora da ALCMS. Desta forma, incorreu em uma
alteração na finalidade do produto comprado na ALCMS.
Desta forma, a DRJ, em seu julgamento entendeu que ocorreu um desvio de
finalidade, o que ensejaria o pagamento do IPI não pago, por conta da isenção concedidas às
Zonas de Livre Comércio.
Neste diapasão, os caputs dos artigos 41 e 49 do RIPI/2002, esclarecem que caso
seja dada destinação diversa da ali prevista, o responsável pelo fato estaria sujeito ao pagamento
do imposto e da penalidade cabível como se a isenção não existisse, conforme transcrevo abaixo.
Art. 41. Quando não forem satisfeitos os requisitos que condicionaram a suspensão, o
imposto tornar-se-á imediatamente exigível, como se a suspensão não existisse.
(...)
Art. 49. Se a isenção estiver condicionada à destinação do produto e a este for dado
destino diverso do previsto, estará o responsável pelo fato sujeito ao pagamento do
imposto e da penalidade cabível, como se a isenção não existisse (Lei no 4.502, de 1964,
art. 9o, § 1o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 37, inciso II).(Grifamos)
Neste sentido a condição prevista no art. 101 do RIPI estaria sendo descumprida,
e assim a isenção que estava condicionada à utilização do produto dentro da ALCMS não está
sendo realizada, o que ensejaria a cobrança de IPI, nos termos da legislação.
Cabe ressaltar que há uma exceção à regra, que determina que os veículos
nacionais ou estrangeiros que forem convertidos em automóveis de passageiros, antes que
findados o prazo de 3 anos de fabricação ou ingresso em uma ALC, deverão recolher o IPI que
deixou de ser pago, mas após esse prazo, não há necessidade desse recolhimento, conforme
transcrevo abaixo:
Art. 91. Quanto a veículos nacionais e estrangeiros:
I - a transformação dos mesmos em automóveis de passageiros, dentro de três anos
de sua fabricação ou ingresso, na ALC, com os incentivos fiscais previstos em cada
Área, importará na perda do benefício e sujeitará o seu proprietário ao recolhimento
do imposto que deixou de ser pago, independentemente dos acréscimos legais cabíveis; e
II - ingressados na ALC com os incentivos fiscais previstos em cada Área, poderá
ser autorizada a saída temporária dos mesmos, pelo prazo de até noventa dias,
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.644 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13312.000460/2009-11

improrrogável, para o restante do Território Nacional, sem o pagamento do imposto,
mediante prévia autorização concedida pela SRF, na forma do Decreto no 1.491, de
1995.
Parágrafo único. Não estão abrangidos pelo disposto no inciso II os veículos de
transporte coletivo de pessoas, e os de transporte de carga.
Entretanto, esta regra nada diz acerca de veículos de passageiros poderem deixar a
ALC mantendo a isenção dos benefícios supracitados.
Neste diapasão é necessário lembrar que o Código Tributário Nacional, em seu
art. 111, disciplina que dever-se-á realizar uma interpretação literal da legislação tributária, em
casos onde haja a suspensão ou exclusão do crédito tributário, conforme abaixo transcrito:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I – suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II – outorga de isenção;
III – dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. (Grifamos)
Deste modo, a fruição da suspensão da cobrança do IPI está condicionada, entre
outros requisitos, a utilização do veículo dentro da ALCMS, onde a saída do veículo fará com
que não sejam cumpridas as condições necessárias para seu usufruto.
Assim posto, trata-se de um caso de inobservância dos requisitos obrigatórios que
permitiriam ao contribuinte o usufruto do benefício da suspensão da exigência do IPI. Nestes
termos, o art. 49 do RIPI/2020 é claro ao disciplinar que “se a isenção estiver condicionada à
destinação do produto e a este for dado destino diverso do previsto estará o responsável pelo
fato sujeito ao pagamento do imposto e da penalidade cabível, como se a isenção não
existisse”.
Nesse sentido, sendo o responsável pela aquisição do veículo responsável pela
destinação do bem adquirido. Deste modo, não pode o contribuinte alegar que não conhece as
regras da legais, e que, portanto, não poderia ser responsável pela aplicação da legislação
tributária, nos termos do artigo 3° do Decreto-lei n° 4.657. de 4 de setembro de 1942 (Lei de
Introdução às normas do Direito Brasileiro).
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Rodolfo Tsuboi

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.644 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13312.000460/2009-11

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital